Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO PERCENTUAL FIXADO EM 20%. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. CAPACIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 1.699 DO CC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade; admitindo-se a alteração no valor fixado quando comprovada modificação que afete o equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
2. Os alimentos fixados judicialmente visam assegurar à manutenção do menor alimentando, de modo que lhe seja garantida a subsistência digna. Suas necessidades são presumidas em razão de estar em fase de desenvolvimento.
3. A pensão fixada no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos de imposto de renda e da previdência, mostra-se adequada à luz do que dispõe o § 1.o, do art. 1.694, do CC.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.